Tribunal: TJES
Processo: 0003173-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003173-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO PCH I S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELI BERCACO NASCIMENTO ASTOLPHO - ES35232, BARBARA FORECCHI BARBATTO - ES28043, RAFAEL DE ABREU BODAS - RJ104448-A, JULIA SCARPINI CONTE BAUER - ES35414, BRUNO MONTEIRO TEIXEIRA DE FREITAS - RJ130417

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança de taxa pela ocupação de faixa de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica e confirmou a exigibilidade dos débitos inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 87/2015, 4938/2016 e 4940/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se ocorreu a prescrição dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa;
(ii) examinar a legalidade da cobrança da taxa de ocupação de faixa de domínio público por parte do DER-ES;
(iii) analisar a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa por suposto erro na identificação da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, inicia-se apenas após a constituição definitiva do crédito, o que ocorre ao término do processo administrativo fiscal. Na hipótese, as CDA’s foram emitidas em 2015 e 2016, enquanto a ação foi proposta em 2017, estando dentro do prazo legal.

A cobrança de taxa de ocupação de faixa de domínio público é legítima, pois decorre da utilização de bem público por empresas privadas, ainda que concessionárias de serviço público, sendo devida contrapartida pelo uso exclusivo da infraestrutura pública. Produtores independentes de energia elétrica, como as apelantes, não se beneficiam do regime jurídico aplicável às concessionárias de serviço público essencial.

Não há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) pela inclusão de NEOENERGIA S/A como devedora, visto que a empresa integra o grupo econômico responsável pela operação, não havendo prejuízo à defesa nem à exequibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

A cobrança de taxa de ocupação de faixa de domínio público por empresas privadas é legítima e compatível com o uso exclusivo de bens públicos para fins lucrativos.

A inclusão de empresa vinculada ao grupo econômico na CDA não configura nulidade, desde que não prejudique a defesa nem a exequibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, 173, I, e 174; Código de Águas, art. 151; Decreto nº 84.398/1980.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5005084-93.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003173-68.2017.8.08.0024

APELANTES:
RIO PCH I S/A e NEOENERGIA S/A

APELADO:
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 9324646) por meio da qual o MM Juiz acolheu em parte a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança de taxa pela ocupação de faixas de domínio público para a passagem de linha de transmissão de energia e que confirmou a exigibilidade dos débitos tributários inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDA) n° 87/2015, 4938/2016, e 4940/2016.

O objeto da presente demanda reside na discussão sobre a validade das cobranças realizadas pelo DER-ES referentes à taxa de ocupação de faixas de domínio público, utilizadas para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), bem como na alegação de prescrição dos débitos inscritos em Dívida Ativa e na suposta nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Da alegação de prescrição das Certidões de Dívida Ativa

As apelantes alegam a ocorrência de prescrição dos créditos tributários inscritos em CDA’s n° 87/2015, n° 4938/2015 e n° 4940/2015, com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

A sentença recorrida aplicou o entendimento de que o prazo prescricional para a constituição do crédito tributário inicia-se somente após a finalização da instância administrativa e a emissão da Certidão de Dívida Ativa, não havendo que se falar em prescrição antes desse marco.

O art. 174, do Código Tributário Nacional, assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Desse modo, o prazo de cinco anos de prescrição para a cobrança do crédito deve ser contado a partir da sua constituição definitiva.

A jurisprudência tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL QUE SE DÁ APENAS COM O LANÇAMENTO DEFINITIVO.
RECURSO VOLUNTÁRIO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E OBSTA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS ENTRE A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO LANÇAMENTO DEFINITIVO E A PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174). 2)
As reclamações e os recursos constituem hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), obstando que o Fisco promova atos de cobrança enquanto tais pleitos administrativos estiverem pendentes de apreciação.
Destarte, diante da inexistência de inércia da Fazenda Pública, não há início da contagem do prazo prescricional. 3) Na hipótese em apreço, desde a constituição definitiva do crédito tributário até o despacho citatório – que constitui marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN (redação conferida pela LC nº 118/2005) e cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação (art. 240, §1º, CPC) – houve o transcurso de período inferior a 05 (cinco) anos, evidenciando a inocorrência de prescrição. 4) Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005084-93.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/01/2024).

Os Apelantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, considerando que a constituição definitiva dos créditos deu-se após o exaurimento da instância administrativa.

Ademais, as CDA’s foram emitidas nos anos de 2015 e 2016, enquanto a presente ação foi proposta em 2017, dentro do prazo legal.

Desse modo, não há que se acolher a tese de prescrição das CDA’s arguida pelas Apelantes.

Da Legalidade da Cobrança de Taxa de Ocupação da Faixa de Domínio

As Apelantes requerem a nulidade da cláusula que estabelece a cobrança pela ocupação da faixa de domínio, alegando tratar-se de servidão administrativa e que, para concessionárias de energia elétrica, não haveria fundamento legal para tal exigência. Todavia, tal argumento não se sustenta.

O entendimento pacificado é o de que a cobrança pela ocupação de faixa de domínio por empresas privadas, mesmo que concessionárias de serviço público, não fere a legislação. O uso das faixas de domínio rodoviário está sujeito a regulamentações que permitem a cobrança de contrapartidas pelo uso de bens públicos. A cobrança impugnada, portanto, observa o interesse público e a necessidade de compensação pelo uso exclusivo de parte da infraestrutura pública para benefício privado, ainda que sob a premissa de utilidade pública.

É possível a cobrança de contrapartida pelo uso de bens públicos quando tais usos não são destinados a concessionárias de serviço público de energia elétrica, mas sim a empresas independentes, como é o caso das Autoras, que exploram o potencial hidráulico para geração de energia com fins lucrativos, e não para a prestação de serviço público essencial.

Os apelantes, como produtores independentes de energia, não se enquadram no regime jurídico aplicável às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, que, por sua natureza, podem gozar de benefícios específicos relacionados ao uso de bens públicos.

Ressalte-se que a interpretação dos artigos 151 do Código de Águas e do Decreto nº 84.398/1980 não autoriza a gratuidade pretendida, pois tais normas visam à compatibilização do uso dos bens públicos com a prestação eficiente de serviços essenciais, não afastando a exigência de contraprestação quando ausente previsão específica.

Da alegação de Nulidade das Certidões de Dívida Ativa por Erro na Indicação da Parte Devedora

As Apelantes afirmam que a inclusão de NEOENERGIA S/A como devedora na CDA configura erro substancial. No entanto, tal argumento não prospera, pois a empresa NEOENERGIA S/A está diretamente vinculada ao grupo econômico responsável pela operação discutida, não havendo prejuízo à defesa ou ao cumprimento das obrigações.

Em resumo, não se vislumbra, portanto, nulidade insanável das CDA’s que justifique a sua anulação.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.